Tribunal: TJMT
Processo: 1001096-55.2022.8.11.0042
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001096-55.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILHERME REIS DOS SANTOS (APELADO), GUILHERME REIS DOS SANTOS - CPF: 067.273.091-08 (APELANTE), ERLON DE PINHO NOVAIS - CPF: 690.807.981-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO FRANCISCO GATTA GALVAO - CPF: 011.801.761-62 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), Jakson Jesus Marques (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03). DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS PELO MESMO FUNDAMENTO. BIS IN IDEM. CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO DE UMA VETORIAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO OBRIGATÓRIO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA (ART. 65, I, DO CP). RECONHECIMENTO. FRAÇÃO DE 1/6. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03), à pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto. A defesa não questiona a materialidade e a autoria, insurgindo-se apenas contra a dosimetria da pena, ao argumento de ocorrência de bis in idem na valoração negativa das circunstâncias judiciais, pleiteando a aplicação da fração de 1/6 como critério de exasperação da pena-base e o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve bis in idem na valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime pelo mesmo fundamento fático; (ii) estabelecer se é obrigatória a adoção da fração de 1/6 da pena mínima como critério matemático para elevação da pena-base; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e qual a fração de redução aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura bis in idem a utilização do mesmo elemento fático — a intenção de utilizar a arma para a prática de roubo — para valorar negativamente, simultaneamente, os motivos e as circunstâncias do crime, em afronta ao art. 59 do Código Penal e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A gravidade concreta da conduta pode justificar a exasperação da pena-base, mas não autoriza a dupla valoração com fundamento idêntico para vetoriais distintas.

Afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, mantém-se o desvalor dos motivos, por revelar finalidade especialmente reprovável, consistente no porte da arma com intenção de prática de delito patrimonial.

Não existe critério estritamente aritmético obrigatório para fixação da pena-base, sendo a fração de 1/6 parâmetro orientador, cabendo ao julgador, no exercício de discricionariedade motivada, estabelecer o quantum de aumento segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A menoridade relativa, quando o agente é menor de 21 anos na data do fato, constitui atenuante obrigatória, nos termos do art. 65, I, do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a fração mínima de redução pelas atenuantes deve ser fixada em 1/6, salvo fundamentação concreta em sentido diverso.

Procede-se à redosimetria da pena para fixar a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão; na segunda fase, aplica-se a atenuante da menoridade relativa na fração de 1/6, resultando em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão; ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, torna-se definitiva a pena em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Mantém-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, bem como os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Configura bis in idem a utilização do mesmo fundamento fático para valorar negativamente mais de uma circunstância judicial na primeira fase da dosimetria. 2. A fração de 1/6 para exasperação da pena-base não constitui critério obrigatório, cabendo ao julgador fixar o quantum mediante discricionariedade motivada. 3. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida quando o agente era menor de 21 anos na data do fato, aplicando-se, como regra, a fração mínima de 1/6 na ausência de fundamentação específica.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “c”, 59 e 65, I; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 71.731/DF, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Des. Convocado do TJ/RS), Sexta Turma, j. 14.02.2012; STJ, AgRg no HC 563.715/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.09.2020; STJ, HC 914.540/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Guilherme Reis dos Santos,
recorre de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cuiabá nos autos da ação penal n.º 1001096-55.2022.8.11.0042, conclusiva por sua condenação pela prática de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (incurso no art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/03) praticado em 18/01/2022, que lhe fixou pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, concedido o direito de recorrer em liberdade
.

O apelante, prentende
a reforma da dosimetria da pena, arguindo a existência de bis in iden na valoração negativa dos vetores das circunstâncias e do motivo do crime pelo mesmo fundamento jurídico. Alternativamente, se pleiteia a utilização da fração ideal de 1/6 como parâmetro para exasperação da pena-base. Por fim, se almeja o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.
.

O Ministério Público em suas contrarrazões, protesta
pela parcial procedência do apelo, somente para reconhecer a atenuante da menoridade relativa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer, manifesta pelo parcial provimento, assim ementando:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PRETENSÃO DE REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. ARGUIÇÃO DE BIS IN IDEN NO DESVALOR DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PELO MESMO FUNDAMENTO. ACOLHIMENTO. A DECISÃO RECORRIDA CONSIDEROU QUE O FATO DE O AGENTE PORTAR A ARMA COM O OBJETIVO DE COMETER UM ROUBO JUSTIFICARIA A VALORAÇÃO NEGATIVA DO MOTIVO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INIDONEIDADE. DUPLA VALORAÇÃO. PORTE DE ARMA COM INTENÇÃO DE ROUBO QUE NÃO PODE SER UTILIZADA PARA VALORAR DUAS VETORIAIS, SE UTILIZANDO DA MESMA FUNDAMENTAÇÃO PARA NEGATIVAR CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS. VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE DEVE SER DECOTADA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA PARA VER APLICADA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) COMO CRITÉRIO PARA O AUMENTO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA QUE FORA DETERMINADA DE MODO COERENTE E COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE QUE NÃO SE MOSTRA DESPROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO CONDENADO A APLICAÇÃO DE FRAÇÃO QUE MELHOR LHE APROVEITE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR NA ESCOLHA DOS CRITÉRIOS DE AUMENTO DA PENA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA QUE DEVE SER PROMOVIDA. PARECER PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO APELO, PARA QUE SEJA CONSIDERADA NEUTRA A VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, MANTENDO-SE O DESVALOR DO MOTIVO DO DELITO, BEM COMO PELO RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA, PROMOVENDO-SE A DEVIDA RETIFICAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De imediato, tem-se que não há negativa quanto a materialidade delitiva e a autoria propriamente, resumindo o turno defensivo sua irresignação quanto a dosimetria da pena aplicada.

DO BIS IN IDEM.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o réu nos termos da denúncia.

Na dosimetria da pena:

Na 1ª fase, o magistrado fixou a pena-base em 03 anos de reclusão, valorando negativamente as circunstâncias do crime e os motivos do crime, sob o fundamento de que a arma seria utilizada para cometer um roubo.

Na 2ª fase, não foram reconhecidas agravantes, tampouco atenuantes.

Na 3ª fase, sendo ausentes as causas de aumento ou diminuição, tornou-se definitiva a pena em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto.

Analisando detidamente a fundamentação da sentença, constata-se que o juízo sentenciante utilizou o mesmo elemento — a intenção de utilizar a arma para praticar um roubo — para valorar negativamente duas vetoriais distintas: os motivos do crime e as circunstâncias do crime.

Confira-se o trecho da sentença:

"Na primeira fase da dosimetria, em observância ao artigo 59 do Código Penal, observo que as circunstâncias do crime e os motivos merecem valoração negativa. Isso porque, conforme declarou a testemunha Jakson Jesus Marques, que acompanhava o acusado no momento da abordagem policial, a arma de fogo apreendida estava sendo portada com o objetivo de cometer um roubo. Tal elemento revela uma destinação especialmente reprovável ao armamento, ultrapassando a conduta típica prevista no art. 14 da Lei nº 10.826/03. Dessa forma, a finalidade de utilização da arma para a prática de outro crime demonstra maior gravidade na conduta do agente, legitimando a exasperação da pena-base neste vetor." (sic)

Verifica-se que não há distinção entre os fundamentos utilizados para valorar negativamente os motivos e as circunstâncias do crime, sendo que ambos os vetores foram exasperados com base na mesma peculiaridade fática, a intenção de usar a arma para cometer roubo.

Tal proceder configura bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. UTILIZAÇÃO DA MESMA CONDENAÇÃO PARA CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES E FAZER INCIDIR A REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. ANTECEDENTES E PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS PELO MESMO FATO. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. ART. 14 DA LEI N. 10.826/03. ARMA MUNICIADA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA SOPESADA NEGATIVAMENTE. MUNIÇÃO. ELEMENTO DO TIPO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO-PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Não há ilegalidade na utilização de uma anterior condenação para qualificar desfavoravelmente a circunstância judicial relativa aos antecedentes e outra para caracterizar a agravante da reincidência, conforme a jurisprudência sedimentada por este Sodalício. In casu, ao contrário do que afirma a impetrante, o édito de piso não se valeu da mesma condenação para valorar negativamente os antecedentes do réu e fazer incidir a agravante da reincidência.

2. Impossível a utilização do mesmo fato para adjetivar negativamente mais de uma circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal. No caso em tela, a sentença condenatória considerou a existência de uma anterior condenação para qualificar negativamente os antecedentes e caracterizar a personalidade distorcida do agente, motivo pelo qual merece ser revista neste ponto. Precedentes.

3. Art. 14 da Lei n. 10.826/03. Crime de ação múltipla. Arma municiada. A presença de munição (cinco cartuchos) não tem o condão de sopesar negativamente as circunstâncias do crime e, por conseguinte, majorar a pena-base, pois é elemento do próprio tio penal, o qual já se encontra configurado pela existência da arma de fogo.

4. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A presença de maus antecedentes demonstra o não preenchimento do requisito previsto no inciso III do art. 44 do Código Penal. Precedentes.

5. Ordem concedida parcialmente, a fim de redimensionar a pena do acusado da prática do delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, em 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, mantidos os demais aspectos do édito condenatório.” (HC n. 71.731/DF, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Sexta Turma, julgado em 14/2/2012, DJe de 28/5/2012.) (destaquei)

Embora o Ministério Público, em suas contrarrazões, sustente que as vetoriais se fundem em razão da gravidade da conduta, tal argumento não afasta a ilegalidade, visto que a gravidade concreta do fato pode justificar a exasperação da pena-base, mas não autoriza a dupla valoração com base no mesmo fundamento.

Assim, tenho a tese defensiva quanto à ocorrência de bis in idem mostra-se plausível, devendo ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, mantendo-se apenas o desvalor dos motivos do crime, que se mostra devidamente fundamentado.

DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE

O turno defensivo sustenta que o aumento de 01 (um) ano na pena-base (correspondente a 06 meses para cada circunstância negativa) seria desproporcional, devendo ser aplicado o critério de 1/6 da pena mínima (04 meses), conforme padrão adotado pela jurisprudência deste Tribunal.

Analisando os autos, tenho que não assiste razão ao apelante neste ponto.

Não se ignora que a jurisprudência tem adotado, como parâmetro orientador, a fração de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável; Todavia, tal critério não é obrigatório, constituindo mera referência, cabendo ao julgador, no exercício de sua discricionariedade motivada, estabelecer o quantum de aumento necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

Nesse sentido, o Enunciado nº 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta egrégia Corte Estadual de Justiça:

"Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

O Superior Tribunal de Justiça também consolidou esse entendimento:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME TRIBUTÁRIO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA . SUPRESSÃO DE DUAS INSTÂNCIAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL À GRAVIDADE DO INJUSTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. O remédio constitucional é substitutivo de revisão criminal e, por expressa previsão do art. 105, I, e, da Constituição Federal, a competência desta Corte para a ação autônoma de impugnação limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. 2 . Quanto à alegação de indevida capitulação do crime tributário, está caracterizada a supressão de duas instâncias. Como regra, mesmo em relação a matérias de ordem pública, há necessidade de prévia análise pelos tribunais de segundo grau, para que se viabilize o seu conhecimento por este Superior Tribunal. 3. O writ não pode ser utilizado para exame de tese não decidida pelas instâncias ordinárias, com lastro em fundamento sobre o qual nunca se deu à parte adversa da ação a oportunidade de se manifestar . O princípio da não surpresa e do contraditório substancial também devem ser observados no processo penal. 4. A revisão da dosimetria da pena em habeas corpus somente é possível para corrigir vício de motivação, inobservância de normas legais e manifesto desequilíbrio na relação entre a gravidade do injusto penal e a sanção aplicada. 5 . Foi motivada a escolha discricionária da fixação da pena-base em seu termo médio, à vista das circunstâncias do crime tributário, patamar que não se revela irrazoável. O agravante violou normas tributárias, dificultou a fiscalização das autoridades, ludibriou funcionários públicos e determinou que urnas fossem subtraídas para a consecução da sonegação fiscal. Os dados acidentais de sua conduta, não inerentes ao tipo penal, são excepcionalmente gravosos.
6 . Não existe critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base. Pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada, aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria.
7. Agravo regimental não provido." (STJ - AgRg no HC: 563715 RO 2020/0047318-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2020). (destaquei)

No caso concreto, a fundamentação apresentada pelo Juízo sentenciante para a exasperação da pena-base é idônea e concreta, destacando a especial reprovabilidade da conduta, consistente no porte de arma de fogo com a finalidade de cometer crime de roubo.

Tal circunstância extrapola o desvalor típico do crime de porte ilegal de arma de fogo, revelando maior periculosidade do agente e justificando a elevação da pena-base em patamar superior ao mínimo.

Ademais, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, restará apenas uma vetorial desfavorável (motivos do crime), de modo que o quantum de aumento será naturalmente reduzido, tornando desnecessária a aplicação do critério de 1/6.

ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA

O apelante postula o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, uma vez que o apelante contava com 18 anos de idade à época dos fatos, conforme consta do Termo de Qualificação (id. 74420811 – p. 09).

De fato, a menoridade relativa constitui circunstância atenuante obrigatória, nos termos do art. 65, I, do CP:

“Art. 65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

I – ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;”

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante nasceu em [data de nascimento constante dos autos], contando, portanto, com 18 anos de idade na data do crime (18/01/2022).

Assim, a pretensão defensiva mostra-se plausível, devendo ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa.

Quanto ao quantum de redução, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a fração mínima de redução pela atenuante deve ser de 1/6 (um sexto), salvo fundamentação concreta em sentido diverso:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA . ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA EXIGIDA . CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO DO HOMICÍDIO. FRAÇÃO FIXADA EM 1/5. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA, MAS CONCEDIDA DEOFÍCIO . I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Jefferson Araújo da Silva, condenado a 13 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado por asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma privilegiada. A defesa questiona a dosimetria da pena, requerendo a aplicação da fração de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea e a fração máxima de 1/3 para a causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se é necessária fundamentação concreta para a aplicação de fração inferior a 1/6 na redução da pena pela atenuante da confissão espontânea; e (ii) se é cabível a fração de 1/3 para a causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal, ao invés da fração de 1/5 fixada pela sentença . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se admite habeas corpus em substituição a recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, sendo possível a concessão da ordem de ofício
. 4 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige fundamentação concreta para a aplicação de frações inferiores a 1/6 para atenuantes ou superiores a 1/6 para agravantes, pois a legislação não estabelece parâmetros objetivos para esses aumentos e diminuições.
5. No caso concreto, a ausência de fundamentação específica justifica a revisão da fração de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea, devendo ser aplicada a redução padrão de 1/6, resultando em pena intermediária de 15 anos de reclusão. 6 . Em relação à causa de diminuição do privilégio do homicídio, fixada em 1/5 pelo juiz de primeiro grau, a decisão foi devidamente fundamentada na desproporção entre o motivo da reação e a intensidade da ação do agente. A alteração desse parâmetro demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável em habeas corpus, conforme jurisprudência do STJ.IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, MAS ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.” (STJ - HC: 914540 PE 2024/0178836-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025). (destaquei)

Portanto, a redução pela atenuante da menoridade relativa deve ser fixada em 1/6 (um sexto) da pena intermediária.

DA DOSIMETRIA DE PENA

Passo à redosimetria da pena:

Primeira Fase – Pena-Base

Circunstâncias judiciais:

Culpabilidade: Normal ao tipo.

Antecedentes: Nada consta.

Conduta social: Nada a valorar.

Personalidade: Nada a valorar.

Motivos do crime: Desfavorável. Conforme declaração da testemunha Jakson Jesus Marques, a arma estava sendo portada com o objetivo de cometer um roubo, revelando motivação especialmente reprovável, que extrapola o desvalor típico do porte ilegal de arma de fogo.

Circunstâncias do crime: Neutra (afastada a valoração negativa em razão do bis in idem).

Consequências do crime: Normais ao tipo.

Comportamento da vítima: Não se aplica.

Conclusão: Diante da valoração negativa de uma circunstância judicial (motivos do crime), fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, considerando a gravidade concreta da conduta.

Segunda Fase – Circunstâncias Agravantes e Atenuantes

Atenuantes:

Menoridade relativa (art. 65, I, do CP): O apelante contava com 18 anos de idade à época dos fatos.

Redução: Aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena intermediária:

02 anos e 06 meses = 30 meses

1/6 de 30 meses = 05 meses

Pena intermediária: 30 meses – 05 meses = 25 meses = 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Terceira Fase – Causas de Aumento e Diminuição

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Pena definitiva: 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Regime Inicial de Cumprimento de Pena

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, a pena não superior a 04 anos deve ser cumprida em regime aberto, desde que o réu não seja reincidente.

No caso, o apelante é primário e a pena definitiva é de 02 anos e 01 (um) mês de reclusão, fazendo jus ao regime aberto.

Substituição da Pena Privativa de Liberdade

Embora preenchidos os requisitos objetivos do art. 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra adequada, considerando a gravidade concreta da conduta, conforme fundamentado na sentença.

Mantenho, portanto, a pena privativa de liberdade.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, em razão do bis in idem, mantendo apenas a negativação dos motivos do crime, e reconhecer a atenuante da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria, redimensionando a pena para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026